Tribunal: CARF
Processo: 13875.000285/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13875.000285/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANDREA KARLA BARCELLOS GABAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82/83) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 62/68), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000285/2008-05
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000285/2008-05

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com
base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n° 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), foi lavrado, em 19/05/2008 a Notificação de
Lançamento às fls. 08 a 12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2004, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário apurado
de R$ 22.150,59 dos quais R$ 10.213,77 correspondem ao Imposto de Renda
Pessoa Física-Suplementar; R$ 7.660,32 Multa de Ofício (passível de redução) e
R$ 4.276,50 de Juros de Mora (calculados até 30/05/2008).
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para
comprovação ou justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração
(DIRPF), consequentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração da(s) infração(s) descrita(s) a seguir, identificada(s) nos dispositivos
legais constantes do enquadramento legal:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi
glosado o valor de R$ 1.558,45, deduzido indevidamente a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi
glosado o valor de R$ 33.007,92, deduzido indevidamente a título de despesas
médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi
glosado o valor de R$ 1.302,62, deduzido indevidamente a título de Contribuição
à Previdência Privada e FAPI, por falta de comprovação.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, em
05/08/2008, a impugnação de fls. 01, alegando que:
Não recebeu a intimação para apresentação dos documentos, pois
estava residindo no Rio de Janeiro para tratamento médico;
Traz na impugnação os referidos documentos e requer o
cancelamento do débito fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PARCIAL.
Comprovados nos autos, parcialmente, os pagamentos relativos as
despesas médicas, devem ser restabelecidas as respectivas deduções
pleiteadas, conforme informadas na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000285/2008-05

O contribuinte deve trazer na impugnação documentos que comprovem
as contribuições a previdência privada conforme foi declarado para
fazer jus as deduções, portanto a glosa lançada está correta.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovados nos autos os pagamentos relativos a despesa com
instrução, deve ser restabelecida a dedução pleiteada, conforme
informada na Declaração de Ajuste Anual, respeitado o limite individual
estabelecido pela legislação.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O contribuinte declarou os seguintes valores a título de
contribuição a entidade de previdência privada:
Aplub Assoc. Prof. Liberais Universit. Do Brasil
1.302,62
Não comprovou por meio de documentos as contribuições ao
Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI, conforme declarado na
DIRPF do ano calendário 2004. Portanto, a glosa está correta no valor de R$
1.302,62.
(...)
Na defesa, fls. 15 e 26, respectivamente, o contribuinte colaciona a
cópia da certidão de nascimento e a carteira de identidade de sua filha Caroline
Louise Gabão de Menezes, portanto o contribuinte comprovou a relação de 1
(uma) dependência por meio dos documentos.
O contribuinte trouxe na impugnação uma declaração do SESI –
Serviço Social da Indústria na qual se constata as despesas com instrução de sua
filha Caroline, matriculada na 2a Série do Ensino Fundamental, no valor
declarado. Portanto será aceita a dedução com despesas de instrução no valor de
R$ 1.558,45.
(...)
Abaixo um quadro demonstrativo das despesas médicas declaradas
e comprovadas e suas respectivas folhas onde se encontram nos autos os
documentos comprobatórios:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000285/2008-05

Em relação a beneficiária Janaina Silveira o contribuinte trouxe
parcialmente os comprovantes, 7 (sete) cópias dos recibos no montante de R$
433,00, portanto comprovou parcialmente o valor declarado.
Quanto
a
Unimed
Cuiabá,
também
foram
comprovados
parcialmente os valores declarados no montante de R$ 527,82 por meio do
comprovante. Ressalto que neste recibo havia apenas anotações no corpo do
documento de um total de R$ 3.140,00, entretanto não comprovados por
documentos hábeis e idôneos o restante do valor.
De acordo com os documentos trazidos na defesa o contribuinte
comprovou o montante de R$ 30.228,13 de despesas médicas, conforme
discriminados no quadro acima.
Pelo exposto o contribuinte faz jus das seguintes deduções abaixo:

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Faço Recurso do Conselho de Contribuintes, tendo feito recurso ao
Ministério da Fazenda do IRFF de 2004, levando as documentações necessárias
a comprovação de pagamentos de despesas médicas no referido imposto. Tendo
recebido o documento 4 anos após para minha manifestação em 2008.
E feito a abertura de processo para julgamento e provas do mérito.
Solicito após recebido a intimação que o Conselho de Contribuintes, pondere
quanto as multas aplicadas, e juros e mora, tendo em vista que o processo foi
julgado procedente em parte, eu tendo que arcar com um valor de juros e multas
de 4 anos, após o recebimento do IRRF 2004 e 3 anos do processo aberto.
Solicitando a gentileza da diminuição do valor que é maior do que o valor devido
a ser pago, mesmo com os 30% de abono. Pois, fiz dentro dos prazos que me
foram concedidos todas as manifestações e apresentações. Desejo estar quite o
mais breve com as minhas obrigações de contribuinte. Mas podendo pagar o que
me cabe.
Ou se o Ministério da Fazenda me concebe o abono dos juros com
o parcelamento do que me é devido. Para poder estar quites e dentro das minhas
obrigações de contribuinte.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 04/07/2011 (e-fl. 76); Recurso Voluntário
protocolado em 15/07/2011 (e-fl. 82), assinado pela própria contribuinte.
Recurso Voluntário é tempestivo, portanto não merece ser conhecido.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000285/2008-05

As alegações apresentadas em razões recursais não foram abordadas na
Impugnação, o que implica em inovação recursal e consequente preclusão, resultando na
impossibilidade de conhecimento do recurso.
A alegação sobre a multa e juros de mora encontra-se processualmente preclusa
uma vez que não havia sido expressamente formulada na impugnação, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital